Tribunal: STF
Processo: AI 571368
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL RESULTANTE
   DE EXTRAVIO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE À PARTE AUTORA. REEXAME
   DE FATOS E PROVAS.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA
   DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO.
Não é cabível recurso
   extraordinário para reexame de matéria fática. Óbice da Súmula
   279/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.